Tribunal: STF
Processo: RE 477099
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI Nº 9.430/96 - COFINS - ISENÇÃO -
   REVOGAÇÃO - SOCIEDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO
   LEGALMENTE REGULAMENTADA - RESSALVA DE ÓPTICA PESSOAL. O Plenário,
   apreciando os Recursos Extraordinários nos 377.457-3/PR e
   381.964-0/MG, concluiu mostrar-se legítima a revogação, mediante
   o artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção da Contribuição para o
   Financiamento da Seguridade Social - COFINS relativa às
   sociedades de prestação de serviços de profissão legalmente
   regulamentada, estabelecida no artigo 6º, inciso II, da Lei
   Complementar nº 70/91.